Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO DO EMBARGANTE QUANTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. A completa omissão do embargante quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A extinção do processo por descumprimento da determinação de emenda prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.